Tribunal: TJPA
Processo: 0817450-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817450-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: PAULO DE ARAUJO SALES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO MÉDICA. ATROFIA TESTICULAR UNILATERAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL E À LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão que deferiu tutela provisória, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, permitindo ao candidato Paulo de Araújo Sales Junior prosseguir nas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 1 – PMPA CFP/PM, mesmo após ter sido eliminado na fase de avaliação de saúde por apresentar atrofia testicular unilateral, condição prevista no edital e na legislação estadual como causa de inaptidão. A decisão agravada entendeu haver controvérsia médica e ausência de fundamentação adequada no ato administrativo, deferindo liminar para suspender os efeitos da exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato por condição clínica prevista no edital e na legislação como causa de inaptidão configura ilegalidade justificadora de intervenção judicial; (ii) estabelecer se a decisão judicial que autoriza a continuidade do candidato no certame viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato administrativo de exclusão do candidato fundamenta-se em regra expressa do edital e da Lei Estadual nº 8.342/2016, que preveem a atrofia testicular uni ou bilateral como causa objetiva de inaptidão.

4.

A decisão judicial impugnada viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital ao substituir o juízo técnico da banca examinadora por avaliação fundada em laudo particular, sem constatar qualquer ilegalidade manifesta.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 485 da Repercussão Geral) veda a intervenção do Judiciário para reavaliar critérios técnicos de concursos públicos, salvo ilegalidade evidente, o que não ocorre no caso.

6.

A segurança jurídica exige respeito aos critérios previamente estabelecidos no edital, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível flexibilizar condições objetivas previamente estipuladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão médica fundada em condição clínica expressamente prevista no edital e na legislação estadual não configura ilegalidade.

2.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

3.

A observância aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital impede que decisões judiciais flexibilizem critérios objetivos estabelecidos previamente no certame.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.342/2016, art. 17-E, IX; Edital nº 1 – PMPA CFP/PM, item 11.30.1, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0813316-59.2024.8.14.0028, ajuizada por Paulo de Araújo Sales Junior, na qual foi deferida tutela provisória para permitir ao autor a continuidade nas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 1 – PMPA CFP/PM, de 19 de setembro de 2023.

Na origem, trata-se de ação proposta pelo candidato Paulo de Araújo Sales Junior, que foi eliminado do certame na etapa de avaliação de saúde por apresentar condição clínica enquadrada no item 11.30.1, X, do edital, qual seja, ausência/atrofia testicular uni/bilateral. Inconformado com a inabilitação, o autor alegou que é portador de hipoplasia testicular congênita à direita, sem prejuízo para o exercício da função policial militar, apresentando laudo médico particular que atestaria sua aptidão para o desempenho das funções inerentes ao cargo.

O juízo
a quo
, ao analisar a liminar, entendeu haver plausibilidade jurídica na pretensão do autor, assentando que, diante da controvérsia médica apresentada e da ausência de fundamentação adequada no ato administrativo que inabilitou o candidato, seria possível a concessão da tutela provisória para suspender os efeitos da exclusão e permitir a continuidade nas etapas do certame, inclusive com possibilidade de matrícula no curso de formação, desde que cumpridos os requisitos legais.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 22697696), argumentando que a decisão agravada viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, considerando que a causa de inaptidão está expressamente prevista tanto no edital do concurso (item 11.30.1, X) quanto na Lei Estadual nº 8.342/16, art. 17-E, IX. Alega, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora quanto aos critérios técnicos de avaliação médica, conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 485 de Repercussão Geral.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento com a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 22758968, concedi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 23353128.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da
legalidade da decisão interlocutória, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu medida liminar determinando a reintegração do autor, Paulo de Araújo Sales Junior, ao certame público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, autorizando seu prosseguimento para as fases subsequentes, não obstante ter sido considerado inapto na fase de avaliação de saúde, em razão de laudo que apontou atrofia testicular unilateral, hipótese expressamente prevista como causa incapacitante pelo edital do concurso e pela legislação estadual aplicável.

No caso em apreço, após análise detida dos autos, é forçoso reconhecer que a decisão impugnada incorre em ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, bem como exorbita

os limites do controle judicial da legalidade do ato administrativo, uma vez que substitui o juízo técnico da banca examinadora por uma avaliação fundada exclusivamente na presunção de ausência de prejuízo funcional, desconsiderando expressamente o que dispõe a legislação estadual e o edital do certame, aos quais todos os candidatos se sujeitam por ocasião da inscrição

Embora se verifique que existe nos autos parecer médico apontando que o agravado, portador de hipoplasia testicular congênita, não apresenta qualquer limitação física que o impeça de desempenhar as atribuições inerentes ao cargo de Policial Militar, impõe-se, por imperativo de segurança jurídica, a observância estrita das normas legais e editalícias que expressamente consideram tal condição clínica como causa de inaptidão.

A esse respeito, a Lei Estadual nº 8.342/2016, que disciplina o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece em seu artigo 17-E, inciso IX, que configuram causas de inaptidão, para fins de avaliação de saúde, determinadas alterações no sistema urogenital masculino, dentre as quais se inclui a atrofia testicular, seja unilateral ou bilateral. O teor da norma legal é o seguinte:

Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (...)

IX – apresentar no sistema urogenital masculino: hipospádia, epispádia, estenose de meato uretral, criptorquidia, hidrocele, varicocele, ausência/atrofia testicular uni/bilateral, hipogonadismo, doenças sexualmente transmissíveis, hidronefrose, cálculos do sistema urinário, hematúria, leucocitúria, insuficiência renal, elevação dos valores laboratoriais de ureia e creatinina, cicatrizes de lombotomia; orquites, epididimites; patologias renais funcionais; alterações congênito-genéticas do sistema urogenital, funcionais e/ou anatômicas; tumores benignos e/ou malignos deste sistema.

No mesmo sentido, o edital regulador do certame, especificamente em seu item 11.30.1, alínea "X", reproduz fielmente o rol das condições clínicas que implicam na exclusão do candidato, com idêntica redação à norma legal supra transcrita:

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

X – apresentar no sistema urogenital masculino: hipospádia, epispádia, estenose de meato uretral, criptorquidia, hidrocele, varicocele, ausência/atrofia testicular uni/bilateral, hipogonadismo, doenças sexualmente transmissíveis, hidronefrose, cálculos do sistema urinário, hematúria, leucocitúria, insuficiência renal, elevação dos valores laboratoriais de ureia e creatinina, cicatrizes de lombotomia; orquites, epididimites; patologias renais funcionais; alterações congênito-genéticas do sistema urogenital, funcionais e(ou) anatômicas; tumores benignos e(ou) malignos deste sistema.

Tratam-se, portanto, de regras previstas de maneira objetiva e previamente conhecidas pelos candidatos, com respaldo não apenas no edital, mas também em Lei Estadual, de sorte que não se pode evidenciar qualquer vício
de legalidade no ato impugnado, mas sim a aplicação objetiva de critério previsto em edital regularmente publicado, cujos termos foram aceitos pelo agravado no ato da inscrição

Em matéria de concursos públicos, é pacífico o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção ou avaliação médica, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que, de forma inequívoca, não se verifica no caso dos autos, uma vez que a exclusão do agravado se deu em conformidade com previsão clara e expressa no edital e na lei de regência. Colha-se:

Tema 485 do STF: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”

Nesse sentido também se pronunciou nos autos o Ministério Público Estadual, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, reconhecendo que a eliminação do candidato se deu em estrita observância às regras editalícias e legais que regulam o certame, e que não há espaço, nesta instância, para reexame do mérito administrativo da avaliação médica, sob pena de invasão indevida na competência da Administração Pública.

Desse modo, considerando que a condição clínica apontada pela banca examinadora constitui, à luz do edital e da legislação vigente, causa objetiva de inaptidão para o ingresso na carreira militar estadual, impõe-se, neste momento processual, a reforma da decisão agravada, para que se reconheça, ainda que em juízo de cognição sumária, a legalidade do ato administrativo que determinou a eliminação do agravado do concurso público.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e restabelecer, por ora, os efeitos do ato administrativo que considerou o agravado inapto na fase de avaliação de saúde do certame
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025